Tribunal: TJMT
Processo: 1003253-30.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003253-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO ROSA SIQUEIRA - CPF: 890.191.561-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRE - EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL – VALIDADE – SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 – OBSERVADOS - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 8º, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a
citação
por
edital
, na
execução

fiscal
, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de
citação
ali previstas: A
citação
por correio e a
citação
por oficial de justiça.

2. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a
citação
por
edital
, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela
citação
editalícia.

3. Considerando que o juízo de origem não se pronunciou acerca da alegação de prescrição intercorrente, tal prejudicial de mérito deve, primeiramente, ser analisada pelo juízo
a quo,
sob pena de se configurar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SEBASTIAO ROSA SIQUEIRA contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0002757-63.2014.8.11.0011, ajuizada pelo MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE em desfavor da parte ora agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de objeção de
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
proposta por
SEBASTIÃO ROSA SIQUEIRA
,

em desfavor do
FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
.

A exceção foi acostada no id 71624793, donde a excipiente alega a nulidade da citação por edital.

Instado a se manifestar, a parte exequente/excepta, expressamente manifestou pela improcedência do pedido e prosseguimento do feito.

É a síntese necessária. DECIDO.

A exceção de pré-executividade consagrou-se na doutrina e na jurisprudência como uma espécie excepcional de defesa no processo de execução, mas, com abrangência temática restrita.

Assim, embora sem previsão legal, a exceção tem sido admitida quando se estiver diante de matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício pelo Juiz, vício aferível de plano, que torne nulo o título executivo ou a própria execução, sendo dispensável, nesse caso, a garantia do Juízo por meio de penhora dos bens da parte executada. Esse é o entendimento pacífico nos tribunais pátrios, conforme podemos conferir dos seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. REJEIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. (RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. DECADÊNCIA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. ART. 20 DO CPC). 1.
A exceção de pré-executividade, mercê de criar contenciosidade incidental na execução, pode perfeitamente figurar como causa imediata e geradora do reconhecimento da decadência parcial dos valores executados e, assim, importar na sucumbência do excepto, ensejando a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios na proporção do insucesso de sua pretensão executória inicial, máxime porque necessária a contratação de advogado pelo excipiente para invocar a exceção
. 2. Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo, cujo real objetivo é a pretensão de reformar o
decisum
no que pertine ao cabimento de condenação ao pagamento da verba honorária advocatícia decorrente da sucumbência em exceção de pré-executividade, o que é inviável de ser revisado em sede de embargos de declaração, dentro dos estreitos limites previstos no artigo 535 do CPC. 3. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes do
decisum
embargado. Não se prestam, portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos autos, posto visarem, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Superior Tribunal de Justiça STJ; EDcl-REsp 868.183; Proc. 2006/0152141-0; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 11/12/2007; DJU 21/02/2008; Pág. 38) CPC, art. 535” –
Destaques nossos
.

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. CABIMENTO EM CASO DE DECADÊNCIA
. CONDENAÇÃO DA UNIÃO EM HONORÁRIOS. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO ANTERIOR À SENTENÇA. ARTIGO 1º-D DA LEI Nº 9494/1997. NÃO APLICABILIDADE. 1. Remessa oficial não conhecida. Valor executado inferior a 60 salários mínimos. Aplicação do artigo 475, § 2º, do CPC. 2. Não deve ser conhecida segunda apelação, apresentada em duplicidade pela União, em decorrência da preclusão consumativa. 3.
Em se tratando de alegação de prescrição e/ou decadência, a jurisprudência mais recente do STJ tem admitido a sua arguição em objeção de não-executividade, desde que dispensável a dilação probatória e em casos de prescrição e/ou decadência manifestas, por ser causa extintiva de direito da exequente
. 4. Não cabe, nesse momento processual (em grau de recurso), alegar que o cancelamento da inscrição (não comunicado ao Juízo) deu-se em data anterior à prolação da sentença (que reconheceu a decadência), devendo ser aplicado o artigo 26 da LEF. O juiz, na formação de sua convicção, deve se ater aos fatos e documentos trazidos aos autos. 5. Ademais, é devida a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios após a citação e atuação processual da executada, quando a exequente manifesta-se favoravelmente à extinção da execução fiscal, em virtude de cancelamento do débito. Aplicação do princípio da causalidade e da Súmula nº 153/STJ. 6. O artigo 1º-D da Lei nº 9.494/1997 não é aplicável às execuções fiscais, as quais possuem rito procedimental próprio, previsto na Lei nº 6.830/1980, mas apenas às execuções por quantia certa movidas contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 730, do CPC. Precedente do STF (RE 420.816). 7. Cabível a redução dos honorários advocatícios em favor do executado, devendo ser reduzida a condenação para 5% sobre o valor do débito atualizado, conforme entendimento da Turma. 8. Segunda apelação não conhecida. 9. Remessa oficial não conhecida e apelação da União provida em parte, a fim de reduzir a condenação da exequente em honorários para 5% do valor do débito atualizado. (TRF 03ª R.; AC 1278448; Proc. 2008.03.99.006626-2; SP; Rel. Des. Fed. Márcio José de Moraes; DEJF 02/07/2008; Pág. 296) CPC, art. 475 LEI 6830-1980, art. 26 Súm. nº 153 do STJ” –
Grifos nossos
. Por essas razões,
CONHEÇO
da exceção de pré-executividade interposta e passo a apreciar seu mérito.

Apreciando os argumentos tecidos pelo executado, tenho que não merecem acolhida. Explico. Quanto ao pleito de nulidade da citação editalícia esclareço que a súmula 414 do STJ já jogou pá de cal em referida discussão, ao estabelecer que “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Pela análise dos autos é possível auferir que houve a tentativa de citação do executado por carta, por mandado, bem como efetuado pesquisa de endereço atualizado, o que demonstra os esforços envidados para descortinar o atual paradeiro do executado.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
. REPRESENTANTE DA EMPRESA. FIADORA E PRINCIPAL PAGADORA DO ACORDO DE PARCELAMENTO.
CITAÇÃO POR EDITAL
.
VALIDADE
.
EXAURIMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEF E DA SÚMULA 314 DO STJ. 1.
É válida a citação por edital quando esgotados os meios existentes para a localização do devedor. Inteligência do artigo 8º, inciso III, da Lei de Execuções Fiscais e da Súmula 414 do STJ
. 2.
Ao executado, citado por edital ou por hora certa que permanecer revel, será nomeado curador especial, o qual possui a prerrogativa de apresentar defesa por negativa geral, para o fim de observar o princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inc. LV, da CF). Inteligência do art. 341 do CPC/15, correspondente ao art. 302 do CPC/73
. 3. A prescrição intercorrente somente se caracteriza pela desídia do exequente na condução do processo e quando observados os ditames do art. 40, §§ 2º e 4º, da Lei nº 6.830/80, o que não se verifica na hipótese em comento. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJRS, Apelação Cível Nº 70071542617, Primeira Câmara Cível, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 30/11/2016). (negritos acrescidos). Portanto, rejeito a alegação de nulidade de citação.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a exceção de pré-executividade oposta pelo executado.
Deste modo,
INTIME-SE
a exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
(Informação retirada dos autos de origem, Pje 1º grau n.º 0002757-63.2014.8.11.0011
).

Alega a parte agravante, em síntese, que a citação por edital em execução fiscal somente pode ocorrer depois de esgotados todos os meios de localização possíveis, o que, segundo alega, não ocorreu no presente caso.

Argumenta, ainda, que a referida citação, na forma como realizada, cerceia o direito de defesa da parte ora agravante, devendo, dessa forma, ser reconhecida a nulidade.

Afirma, também, que a justiça gratuita foi deferida tacitamente, ante a omissão do juízo
“a quo”
acerca do pedido do referido beneficio.

Aduz, ainda, a ocorrência da prescrição intercorrente, em razão do transcurso do prazo superior a 05 anos, entre o ajuizamento da ação e a presente data.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para declarar a ocorrência da prescrição, ou, subsidiariamente, reconhecer nulidade da citação por edital realizada no executivo fiscal.

Embora devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID. 126436156).

Dispensado o parecer ministerial, nos termos da súmula 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R A

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Conforme dantes mencionado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por SEBASTIAO ROSA SIQUEIRA contra a decisão proferida nos autos n.º 0002757-63.2014.8.11.0011, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante.

Dá análise dos autos, verifica-se que o MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE ajuizou, em 27.05.2014, a ação de execução fiscal n.º 0002757-63.2014.8.11.0011 em desfavor de SEBASTIAO ROSA SIQUEIRA, visando ao recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento do imposto predial territorial e urbano (IPTU), inscrito nas CDA’s n.º 14512/2014, 14513/2014, 14514/2014, 14515/2014, 14516/2014, 14517/2014, 14518/2014 e 14519/2014, cujos valores alcançavam as importâncias de R$ 183,72 (cento e oitenta e três reais e setenta e dois centavos), R$111,99 (cento e onze reais e noventa e nove centavos), R$ 161,94 (cento e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos), R$ 117,51 (cento e dezessete reais e cinquenta e um centavos), R$ 107,80 (cento e sete reais e oitenta centavos), R$ 134,22 (cento e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos), R$ 81,77 (oitenta e um reais e setenta e sete centavos), R$219,22 (duzentos e dezenove reais e vinte e dois centavos), respectivamente.

De acordo com o processo de origem n.º 0002757-63.2014.8.11.0011, constante do Pje de 1ª instância, verifica-se que houve a tentativa de citação da parte executada, por AR e por Oficial de Justiça, contudo, estas foram negativas e, por esse motivo, deferida a citação por edital, realizada em
02.07.2021
.

A Defensoria Pública, na função de curadora especial, interpôs exceção de pré-executividade, arguindo, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente e a nulidade da citação por edital.

O Juízo
“a quo”
rejeitou a referida exceção, motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem, inicialmente, necessário apontar que a parte agravante solicitou a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que o pagamento do preparo constitui requisito de admissibilidade do recurso.

Observa-se, contudo, que esta é representada pela Defensoria Pública, atuando, neste momento, como curadora especial,
a qual é dispensada do recolhimento de preparo recursal
.

Essa é a linha do entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL OMISSÃO CONFIGURADA.
CURADORIA ESPECIAL
. RÉU
CITADO POR EDITAL
. ART.
72, II, DO CPC
. RECOLHIMENTO DE
PREPARO

RECURSAL.
DESNECESSIDADE
. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA AFASTAR A DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAI

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 544, S 4°, L, DO CPC DE 1973. (...) 4.
O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial
, sob pena de limitação, de um ponte de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por su própria conta e risco. 5. As despesas relativas aos atos processuais praticados pelo curador especial - dentre elas o preparo recursal - serão custeadas pelo vencido ao final do processo, consoante disposto no caput do art. 91 do Código de Processo Civil de 2015, observado o regramento relativo à gratuidade de justiça.(...) (EDcl no AgRg no AREsp XXXXX/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe18/08/2017
)[destaque nosso]”

A insurgência recursal se pauta em verificar a validade da citação por edital e a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente.

Do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que, no tocante à arguição de nulidade do ato citatório, sabe-se que, para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, deve ser observada as determinações do art. 8º, da Lei n.º 6.830/80,
in verbis:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Portanto, conforme o dispositivo legal, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça, devendo, somente depois, ser realizada por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.º 414, que assim dispõe:
“a
citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - CITAÇÃO EDITALÍCIA - VALIDADE - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.I.
Satisfeitos os requisitos do art. 8º da Lei de Execução Fiscal, a citação editalícia se mostra válida, mormente quando realizadas tentativas infrutíferas de localização do executado
. [...] a citação por edital é possível se o réu se encontrar em local incerto e não sabido e se assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a nomeação de curador especial. Neste caso, a citação por edital não gerou prejuízo processual para a parte. IV. Apelo desprovido”. (TJMT - Ap 10664/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR CITADO POR EDITAL — POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - EDITALÍCIA - VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ
”. (Ap 46830/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
[....]”.
(TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)”

No presente caso, observa-se que a citação da parte executada, que ora agrava, foi realizada por edital, e o foi somente depois de frustradas as citações por carta registrada e por oficial de justiça, estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula n.º 414, do Superior Tribunal de Justiça e art. 8º, da Lei de Execução Fiscal.

Assim, a referida citação por edital foi, de fato, válida, não havendo que se falar em nulidade, motivo pelo qual, neste ponto, merece ser mantida a decisão objurgada.

Quanto à mencionada ocorrência da prescrição intercorrente, nota-se que tal argumento não foi analisado pelo juízo de origem, devendo ser submetido ao crivo do douto julgador singular, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Nessa vertente, é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – DECRETO SOBRE O VALOR DO PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO ACRESCIDO DE MULTA CIVIL – DESCABIMENTO – DETERMINACAO DE INDISPONIBILIDADE SOMENTE SOBRE O VALOR DO DANO – ALEGAÇÃO DE PENHORA SOBRE SALÁRIO – NÃO COMPROVAÇÃO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - MATÉRIA NAO DECIDIDA NA DECISAO AGRAVADA - NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE PERANTE O JUÍZO DE 1º GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil. Inteligência do artigo 16, § 10, da Lei de Improbidade Administrativa. São impenhoráveis, os vencimentos, subsídios, salários remunerações ou proventos, destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Não demonstrada a constrição sobre verba salarial, não há falar em restituição de valores. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a questão da prescrição deve primeiramente ser analisada perante o Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, respeitado o oportuno contraditório. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT 10074401820218110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/08/2022)”

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – Não obstante o pleito recursal da agravante consista na declaração da prescrição executória, ainda não houve qualquer manifestação judicial a respeito da prescrição, na origem, de modo que este Tribunal não pode apreciar a questão originariamente na esfera recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. II - A exceção de pré-executividade deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória, o que não é a hipótese.

(TJ-MT 10024175720228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2022)
”

Feitas essas considerações, tendo em vista que não houve pronunciamento, pelo juízo de origem, acerca da alegada prescrição intercorrente, a referida prejudicial de mérito deve, primeiramente, ser analisada pelo juízo de 1º grau, sob pena de se configurar a indevida supressão de instância e a violação ao principio do duplo grau de jurisdição.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022